Tribunal: TJMT
Processo: 1014427-04.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014427-04.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RAILDA SEBASTIANA DE CAMPOS ALVES - CPF: 171.631.371-68 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1014427-04.2020.8.11.0001

Origem:

6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

RAILDA SEBASTIANA DE CAMPOS ALVES

Recorrido(s):

ENERGISA S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

29/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA – PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DA FATURA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – FATURA DENTRO DA MÉDIA – JUNTADA DE HISTÓRICO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE AUMENTO DESPROPORCIONAL – NÃO COMPROVAÇÃO DE CONTESTAÇÃO DAS FATURAS ANTERIORES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 9.099/95.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura
.

Todavia, havendo comprovação, por meio de histórico de consumo, que as faturas discutidas não destoam da média aritmética das últimas faturas não impugnadas, inexiste ato ilícito, estando a fatura discutida dentro da média de consumo.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não houve aumento desproporcional na fatura discutida em relação aos meses anteriores, uma vez que há faturas anteriores, que foram pagas, com o registro dos mesmos valores impugnados, assim como porque foram realizadas vistorias sem constatação de irregularidade, podendo o consumo se elevar por vários motivos como aumento de consumo, compra de novos eletrodomésticos e até em razão das tarifas progressivas, conforme trecho que cito:

Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente alegou, em sede recursal, a necessidade de reforma da sentença posto que não pode ser atribuído a promovente o pagamento de fatura abusiva e que não pode sofrer os prejuízos pela falha na prestação dos serviços da recorrida. Alegou que as faturas de setembro/2019, novembro/2019, dezembro/2019 e janeiro/2020 foram emitidas em valores abusivos, se comparadas com as faturas anteriores.

Argumentou que “por mínima que seja a diferença nos valores se comparado com os meses anteriores é/ou posteriores, as faturas questionadas precisão serem retificadas, pois não correspondem com o real consumo da recorrente”.

Sustentou que “deveria a concessionaria recorrida demonstrar de forma clara, o motivo que levou a este aumento, seja por desvio (gato) ou mesmo defeito no medidor, fato que não ocorreu”. Por tais alegações, entende que houve ato ilícito na cobrança abusiva e na interrupção do serviço.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões com impugnação à gratuidade da justiça, preliminar de ausência de dialeticidade recursal e pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

I – DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

II – DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a parte Recorrente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Isto posto, REJEITO a preliminar arguida.

III - DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que o magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que inexiste ato ilícito, uma vez que as faturas discutidas não destoam das anteriores, havendo pagamento de fatura em valor igual ao discutido, bem como que houve realização de vistoria e a constatação de que não há irregularidade, podendo o consumo um pouco mais elevados ser atribuído a motivos outros. Cito fragmento da fundamentação da laboriosa sentença, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos:

Isso porque, a reclamada comprovou suficientemente através do registro de vistoria e fiscalização in loco que não ocorreu qualquer erro acerca das leituras feitas no relógio da Unidade Consumidora da parte reclamante.

O fato é que houve realmente um aumento no consumo pela postulante, a qual pode ter origem em diversos fatores, como a falta de zelo no consumo de energia. Registro que as cobranças em discussão não apresentam valores em discrepância em relação ao período anterior, com isso, inexiste indício de prova do aumento abrupto.

Friso que restou demonstrado pela vistoria in loco, o correto funcionamento do relógio medidor e confirmou a leitura, conforme se verifica pelo histórico de ordens de serviço anexado pela defesa, mov. ID 33298854.

Ora, como é sabido, mas necessário ressaltar, são muitos os fatores que elevam o consumo de energia da residência, entre elas a negligência no trato com eletrodomésticos, aquisição de novos eletrodomésticos, instalações elétricas que, se não realizadas corretamente, podem elevar sensivelmente o consumo de um mês para o outro.

Ademais, não se pode olvidar o fato de que quanto mais se consome, mais caro se paga em decorrência direta da progressividade das tarifas aplicadas.

Ainda, verifico, por uma análise do consumo da UC em questão (mov. ID 29654055), que já foram registrados consumos similares aos meses reclamados nesta ação, em meses imediatamente anteriores ainda em 2019, e que o reclamante procedeu com o pagamento sem qualquer questionamento, revelando assim que seu perfil de consumo está regular.

Com efeito, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, em especial o histórico de consumo acostado aos autos, verifico que não houve aumento abusivo ou desproporcional com relação aos meses anteriores não contestados.

As faturas impugnadas de setembro/2019 (982 Kwh), novembro/2019 (822 Khw), dezembro/2019 (949 Kwh) e janeiro/2020 (1034 Kwh), considerando as peculiaridades de se tratar de meses mais quentes, relativos ao final de ano, período de festa, bem como a aplicação dos impostos e bandeiras tarifárias não destoam dos meses anteriores, a exemplo dos meses de março/2019 (718 Kwh), abril/2019 (829 Kwh) e agosto/2019 (704 Kwh).

Verifico que o consumo da promovente é variável, de modo que a elevação para mais ou para menos, desde que não se mostre desproporcional, não enseja a revisão das faturas, sobretudo porque comprovado pela promovida em sede de defesa que houve a devida vistoria e constatação de regularidade do medidor. A própria patê promovente em recurso sustenta que “por mínima que seja a diferença nos valores se comparado com os meses anteriores é/ou posteriores, as faturas questionadas precisão serem retificadas, pois não correspondem com o real consumo da recorrente”.

Confessa que se trata de uma mínima diferença, a qual como fundamentado em sentença tem origem em vários elementos, não se tratado de valor abusivo ou originário de ato ilícito. Aliás, todas as defesas formuladas tiveram respostas uníssonas embasada em vistoria que constatou a regularidade da mediação, de modo que diante da comprovação da regularidade e do inadimplemento autoriza a interrupção do serviço, não havendo ato ilícito.

Entendo que a alegação da parte promovente, de faturas acima da média de consumo, não merece prosperar, posto que a elevação para mais ou a redução para menos é comum, desde que não se mostre desproporcional e abusiva, o que é o caso dos autos.

Portanto, resta claro que o valor cobrado é devido e reflete o real consumo da promovente, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020